Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto. Estando a acusada na casa de seu companheiro, na posse de um aparelho celular roubado, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão destinado a averiguar a participação daquele(companheiro), no roubo de vários celulares, caberia à acusada a responsabilidade de comprovar a regular propriedade do bem.
3. Improcede pedido de desclassificação para receptação culposa quando não há dúvida razoável de que a acusada desconhecia a origem espúria dos bens, sobretudo porque, além do bem ter sido apreendido sem nota fiscal, comprovante de pagamento, caixa ou acessórios, a acusada sequer soube informar o nome do vendedor, sob a alegação de que o celular foi adquirido no estacionamento de uma feira pública.
4. Apenas a condenação por fato anterior, já transitada em julgado, é hábil para caracterizar maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.